Tribunal: TJES
Processo: 5007353-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007353-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLLON FERNANDES DA COSTA DE SOUZA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de Thayllon Fernandes da Costa de Souza contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000606-59.2024.8.08.0011, no qual foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado guardando e mantendo em depósito drogas destinadas à mercancia, com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia da defesa para manifestação sobre o pedido de prisão preventiva acarreta nulidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se há contemporaneidade entre os fatos utilizados para justificar a custódia cautelar e a decretação da medida extrema; e (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O contraditório prévio não constitui requisito indispensável para decretação da prisão preventiva, sendo admitido o contraditório diferido em razão da possibilidade de revisão posterior da medida cautelar.

4- O paciente teve a prisão preventiva decretada após descumprimento da confiança estatal anteriormente concedida mediante liberdade provisória e imposição de medidas cautelares.

5- A autoridade policial informou o envolvimento do paciente em novos fatos criminosos praticados após a concessão da liberdade provisória, incluindo denúncia por tentativa de homicídio qualificado, condenação por tráfico de drogas, resistência, desobediência e direção perigosa, além de nova autuação em flagrante por desobediência.

6- A reiteração delitiva concreta demonstra risco à ordem pública e evidencia a insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas.

7- A contemporaneidade da prisão preventiva está configurada diante da sucessiva prática de novos delitos durante o período de liberdade provisória, circunstância apta a manter atual o periculum libertatis.

8- A notícia de vínculo do paciente com organização criminosa atuante na comarca reforça a periculosidade concreta do agente e a necessidade de interrupção da escalada criminosa.

9- A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

10- A existência de ações penais em curso, condenação criminal e novos registros delitivos revela contumácia criminosa e legitima a custódia cautelar.

11- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva.

12- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da ineficácia das cautelares anteriormente impostas e da persistência da atividade criminosa.

13- Não é cabível a extensão dos efeitos da decisão a outro processo criminal sem relação fática com os presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A decretação da prisão preventiva admite contraditório diferido, diante da possibilidade de revisão posterior da medida cautelar pelo juízo competente.

2- A prática de novos delitos durante o período de liberdade provisória constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

3- A reiteração delitiva posterior à concessão de medidas cautelares evidencia a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4- A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste quando o periculum libertatis decorre de sucessivos registros criminais recentes atribuídos ao acusado.

5- Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4º, 312, caput e parágrafo único, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 182.727/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 151.917/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no RHC nº 155.837/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/11/2021; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THAYLLON FERNANDES DA COSTA DE SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
0000606-59.2024.8.08.0011
, no qual foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que a defesa não foi intimada para se manifestar sobre a representação da autoridade policial e o parecer do parquet pela decretação da prisão. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que “ainda que a existência das ações penais p
udesse motivar a nova decretação de prisão preventiva, esta deveria ser contemporânea àqueles supostos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos”. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id.
19378505
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19676491
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento
do writ no que tange ao pedido de nulidade processual, e em relação aos demais fundamentos e pedidos, pela denegação
da ordem (id.
19796554
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THAYLLON FERNANDES DA COSTA DE SOUZA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
0000606-59.2024.8.08.0011
, no qual foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que a defesa não foi intimada para se manifestar sobre a representação da autoridade policial e o parecer do parquet pela decretação da prisão. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que “ainda que a existência das ações penais pudesse motivar a nova decretação de prisão preventiva, esta deveria ser contemporânea àqueles supostos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos”. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 19378505).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19676491).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento
do writ no que tange ao pedido de nulidade processual, e em relação aos demais fundamentos e pedidos, pela denegação
da ordem (id. 19796554).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, narrando a inicial que:

”no dia 15 de agosto de 2024, por volta das 02h29min, na Rua Lauro Lemos, próximo ao campinho e em frente ao imóvel de n.º 264, bairro Vilage da Luz, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 34/36 – ID 48936274 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 37 – ID 48936274, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 39 – ID 48936274 e envolveu o adolescente E.P.P., conforme Auto de Qualificação e Informação de Adolescente de fl. 30 – ID 48936274”.

Em 27/11/2024 a prisão preventiva foi revogada, mediante a aplicação das medidas cautelares para que o réu mantenha o endereço atualizado nos autos e compareça a todos os atos do processo.

Em 04/03/2026 a autoridade policial informou que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio tentado ocorrido em 12/07/2025 (processo nº 5011814-18.2025.8.08.0011), bem como condenado em 26/11/2025 pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e direção perigosa ocorridos em 29/07/2025 (processo nº 5001629-45.2025.8.08.0002). Informou ainda recentemente, em 16/02/2026, que o paciente foi autuado em flagrante pelo crime de desobediência, tendo sido liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (processo nº 5000389-98.2026.8.08.0062).

Diante de tais informações, em 26/03/2026, o Ministério Público opinou favoravelmente à prisão preventiva do paciente que, por sua vez, foi decretada pelo magistrado em 01/04/2026, nos seguintes termos:

“Consoante se extrai da manifestação ministerial e da representação da autoridade policial, o acusado, mesmo após haver sido contemplado com a liberdade provisória e submetido ao cumprimento de medidas cautelares, voltou a se envolver, em tese, em práticas delitivas de elevada gravidade, circunstância que denota, ao menos neste juízo de cognição sumária, manifesta insuficiência das medidas anteriormente impostas.

Segundo a representação policial, o réu foi posteriormente
indiciado e denunciado por tentativa de homicídio qualificado
, em fatos ocorridos em
12/07/2025
, além de ter sido
preso em flagrante por novo tráfico de drogas
, com notícia de
condenação proferida em 26/11/2025
, bem como novamente autuado em flagrante por
desobediência e resistência
em
16/02/2026
. Tais ocorrências, em tese, revelam reiteração delitiva concreta e contemporânea, evidenciando risco real à ordem pública.

A par disso, a autoridade policial noticia, ainda, que o representado estaria vinculado à estrutura de organização criminosa atuante nesta Comarca, circunstância que, somada ao histórico recente de novos fatos delituosos, reforça a periculosidade concreta do agente e a necessidade da medida extrema para interrupção da escalada criminosa.

Assim, a liberdade do acusado, ao menos por ora, mostra-se incompatível com a preservação da ordem pública. A concessão anterior de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares, não se revelou suficiente para conter a reiteração delitiva narrada nos autos, o que autoriza, inclusive à luz do parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento e da manifesta inadequação das medidas cautelares diversas anteriormente impostas.

Desse modo, presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e, sobretudo, o periculum libertatis, consubstanciado na reiteração criminosa e na concreta ameaça à ordem pública, impõe-se o acolhimento do pleito cautelar, com a consequente revogação das medidas cautelares anteriormente deferidas, as quais se revelaram inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e o parecer ministerial,
REVOGO
as medidas cautelares anteriormente impostas a
THAYLLON FERNANDES DA COSTA DE SOUZA
e
DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos artigos 282, § 4.º, 312, caput e parágrafo único, e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”

Quanto à ausência de intimação da defesa para manifestação acerca da prisão preventiva, o STJ entende que
“é admitido o contraditório diferido pois a segregação cautelar pode ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive por provocação do Advogado constituído”
(AgRg no RHC n. 182.727 /GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Prosseguindo, verifico estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente o risco de reiteração de delitiva, considerando que, em gozo de liberdade provisória, o paciente se envolveu na prática de novos crimes, atraindo a incidência o art. 312, §§ 2º e 3º, inciso IV do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO RECORRIDA AFASTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CITAÇÃO DE PRECEDENTE NÃO VINCULANTE E SEM IDENTIDADE FÁTICA COM A CAUSA EM QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, o Agravante, em liberdade provisória desde 18/02/2019, supostamente cometeu novo delito de tráfico de drogas no dia 08/11/2020, sendo a sua prisão restabelecida no dia 23/02/2021, em razão da reiteração delitiva, de modo que a medida extrema encontra-se devidamente justificada e o período de tempo decorrido até a nova decretação da prisão não se mostra excessivo a ponto de implicar o esvaziamento do periculum libertatis.

2. O fato de o Acusado ter sido preso em flagrante pela suposta prática de novo crime pode ensejar a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida, ainda que, pelo delito mais recente, o Réu responda em liberdade.

3. Afasta-se a alegação de que as informações prestadas nestes autos se prestaram à complementação dos fundamentos da custódia, na medida em que "[é] legítimo que o Tribunal, no julgamento do habeas corpus, especifique as circunstâncias já expostas pelo Juízo de origem no decreto de prisão preventiva, o que não se confunde com a vedada prática de acréscimo de fundamentos" (AgRg no RHC n. 155.837/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021).

4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

5. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Além de não haver identidade fática entre o precedente citado pelo Agravante e o cenário analisado nestes autos, nem sequer seria cabível eventual pedido de "distinguishing" ou "overruling", pois o julgado invocado pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado, tampouco possui caráter vinculante, de modo que não é apto a desconstituir ou enfraquecer o entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 151.917/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva pelos novos registros criminais em desfavor do paciente, inclusive com condenação com recurso de apelação pendente de julgamento. Conforme firme entendimento do STJ, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, inviável estender eventuais efeitos da presente decisão ao processo nº 5011814-18.2025.8.08.0011 já que tratam-se de fatos distintos e que não guardam qualquer relação com os presentes autos.

A
nte o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.